Tribunal: TJMT
Processo: 0035887-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035887-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE.

1- A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Neste caso, não há qualquer contradição a ser sanada, haja vista que com o provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, todos os seus pedidos foram julgados procedentes, com a inversão o ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observando o trabalho desenvolvido no segundo grau de jurisdição, o que atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

2- Embora o valor da causa seja superior ao valor da verba indenizatória, não há contradição no julgado, pois a condenação ao ônus da sucumbência e a fixação dos honorários decorrem da procedência integral dos pedidos formulados pelo Embargado e não somente do acolhimento do pedido indenizatório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0035887-17.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, em virtude do Acórdão de Id. 55983993 que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Alan Vagner Schmidel
.

De acordo com a Embargante, o Acórdão é contraditório.

Aduz que no
decisum
os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa; todavia, por se tratar de valor superior ao arbitrado para a condenação, a cobrança não é proporcional e o vício deve ser sanado.

Argumenta que foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); todavia, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, o que vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assevera que o valor da causa é de R$ 6.997,64 (seis mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) que, corrigidos desde julho de 2015, acarretará grande prejuízo à Embargante e verdadeiro enriquecimento ilícito do advogado do Embargado.

Alega que o artigo 85, § 2.o, do CPC, determina que a verba honorária seja fixada sobre o valor da condenação, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reitera que, do modo como foi redigido, é imperioso o reconhecimento da contradição, com o acolhimento do recurso aclaratório, haja vista que a condenação a título de honorários é superior ao valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 57730469.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si.

Neste caso, não há qualquer contradição no julgado.

No acórdão consta de forma expressa que, diante a reforma integral da sentença, foi invertido o ônus da sucumbência e os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observando o trabalho desenvolvido no segundo grau de jurisdição, o que atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja redação tem o seguinte teor:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste caso, os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa porque ao ajuizar a demanda, o Embargado requereu o
cancelamento da cobrança da multa no valor de R$ 998,12
(novecentos e noventa e oito reais e doze centavos), ou a redução com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sugerindo a quantia de R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos); também pediu o
cancelamento da cobrança retroativa de 408m3 de água e esgoto no valor de R$ 5.999,52
(cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), ou, que o importe fosse ajustado a 144 litros ou ao consumo diário a ser aferido em perícia técnica, limitado a 18 (dezoito) dias, bem como a
condenação da Embargante ao pagamento de indenização por danos morais
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Embargado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

No julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, a Câmara, à unanimidade, proveu o recurso, julgou procedentes os pedidos,

declarou nula a cobrança da multa e do valor retroativo e condenou a Concessionária Embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ante a reforma integral da sentença, o ônus da sucumbência foi invertido, e a Embargante condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais, conforme já exposto, foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, já observando o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

É evidente que a sucumbência da Embargante foi integral, o que leva ao cálculo da condenação sucumbencial com base no valor da causa, que corresponde ao valor do proveito econômico, já que o pedido autoral não se limitou à condenação por danos morais.

Embora o valor da causa seja maior que o valor da verba indenizatória não há contradição no julgado, pois a condenação ao ônus da sucumbência e a fixação dos honorários decorrem da procedência integral dos pedidos formulados pelo Embargado.

Aliás, de acordo com o STJ,
“nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, deverá ser observado o parâmetro de 10% a 20% sobre o valor da condenação,
sendo possível, no entanto, a utilização, como base de cálculo dos honorários, do proveito econômico obtido ou, se não passível sua mensuração, do valor da causa atualizado
”.
(AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto e considerando que não há qualquer contradição a ser sanada,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020